Tribunal: STF
Processo: RE 127455
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA (ADCT/88, ART. 47, II) - ALCANCE - EMPRÉSTIMOS
VINCULADOS A OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO RURAL - DISCIPLINA LEGAL
PRÓPRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- O benefício de isenção
da correção monetária previsto no art. 47, II, do ADCT/88 alcança,
apenas, empréstimos relativos a crédito rural disciplinados por
legislação própria. Precedentes.